Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DE BASE. FALTA DE MATERIAL CIRÚRGICO ADQUIRIDO PELO PACIENTE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de ressarcimento proposta por Francinaldo Soares de Moura em face do Distrito Federal, visando compelir o requerido ao reembolso de despesa com a aquisição de introdutor canulado para a realização de procedimento cirúrgico de tumor cerebral maligno, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Verifica-se, nos autos, que o autor foi admitido no Hospital de Base de Brasília, em 12.01.2021, após apresentar episódio súbito de disartria, desvio de rima labial e hemiparesia direita, sendo diagnosticado com lesões expansivas cerebrais (ID 27094920). Em razão disso, teve que ficar internado para ser submetido a biópsia estereototáxica de urgência. Ocorre que, na época da internação, o Hospital de Base não dispunha de material para cirurgia. Diante da urgência e gravidade da situação, o recorrido adquiriu o artefato cirúrgico faltante, de modo a viabilizar a realização da cirurgia, que se deu no dia 04.02.2021.
4. Restou demonstrado o nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico de biópsia estereototáxica diagnóstica realizado pelo autor no Hospital de Base de Brasília e o introdutor canulado, adquirido por ele, uma vez que se trata de item indispensável para realização de tal procedimento (ID 27094937, pág. 11).
5. Ressalte-se, ainda, que é notória a “crise” no sistema de saúde do Distrito Federal, em que a falta de material cirúrgico para realização de diversos procedimentos obriga o paciente a aguardar, longo tempo, na fila de espera, o que acaba induzindo a família do paciente a adquiri-lo para não agravar ainda mais o estado de saúde de tais enfermos. Verifica-se que, caso o autor não tivesse providenciado a compra do artefato cirúrgico, não teria realizado o procedimento, o que poderia ter comprometido o prognóstico do tratamento (ID 27094937, pág. 11), razão por que, diante da verossimilhança, a condenação do Distrito Federal a indenizar o autor do valor despendido deve ser mantida.
6. Neste sentido: SHEILA CARNEIRO TEIXEIRA RIBEIRO versus DISTRITO FEDERAL: Acórdão 1039317, 07061703420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no PJe: 17/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.